Tribunal: STJ
Processo: 1002836-86.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925702 - SP
(2025/0158997-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EASY CONNECTION FORWADER LTDA
ADVOGADO
: ITALO RACHYD MESQUITA HOLANDA - CE052419
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
LUCIANA RODAMILANS STUKART - RJ173888
VICTORIA MOTA SILVEIRA - DF070390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, com incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
monocrática, incidindo o
§ 1o, do Código de Processo Civil e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ, o que conduz ao não conhecimento.
4. A multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil não se aplica porque
art. 1.021,
não configurada manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Tese de julgamento
decisão monocrática atrai o
§ 1o, do Código de Processo Civil e a
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ, impondo o não conhecimento do agravo interno. 2. A multa
do
§ 4o, do Código de Processo Civil somente incide em hipóteses de
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade.”
Documento eletrônico VDA55556277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cddd3d2d-03af-4da8-a381-34fa5d0463a5

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.841.540/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/9/2022;
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cddd3d2d-03af-4da8-a381-34fa5d0463a5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925702 - SP
(2025/0158997-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EASY CONNECTION FORWADER LTDA
ADVOGADO
: ITALO RACHYD MESQUITA HOLANDA - CE052419
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
LUCIANA RODAMILANS STUKART - RJ173888
VICTORIA MOTA SILVEIRA - DF070390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, com incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
monocrática, incidindo o
§ 1o, do Código de Processo Civil e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ, o que conduz ao não conhecimento.
4. A multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil não se aplica porque
art. 1.021,
não configurada manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54609559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 1f7aac90-404c-4d58-93f0-5df410cadee6

: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Tese de julgamento
decisão monocrática atrai o
§ 1o, do Código de Processo Civil e a
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ, impondo o não conhecimento do agravo interno. 2. A multa
do
§ 4o, do Código de Processo Civil somente incide em hipóteses de
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade.”
: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.841.540/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/9/2022;
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EASY CONNECTION
FORWADER LTDA contra a decisão de fls. 503-504, integrada pela decisão de
fls. 532-534, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega, em suma, que não é o caso de incidência da
Súmula n. 7 do STJ e que houve omissão quanto à falta de enfrentamento da
alegação de nulidade da decisão que inadmitiu o recurso especial, por violação do
§ 1o, do CPC.
art. 489,
Contrarrazões apresentadas às fls. 552-559, em que a parte agravada
pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54609559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 1f7aac90-404c-4d58-93f0-5df410cadee6

O recurso não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão ora agravada que a parte recorrente não impugnou
todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, fazendo incidir,
por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Neste agravo interno, a parte agravante apresenta razões dissociadas do
conteúdo da decisão agravada, deixando de atacar a fundamentação do decisum
vergastado. Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada,
a saber, a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: “ É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada”.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. § 1o, DO SÚMULA No 182 ART. 1.021, CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. § 11, DO ART. 85, CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no § 1o, do art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54609559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 1f7aac90-404c-4d58-93f0-5df410cadee6

3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei).
12/9/2022,

Portanto, é caso de não conhecimento do agravo interno, por incidência
da Súmula n. 182 do STJ, em decorrência da ausência de impugnação ao
fundamento da decisão ora agravada.
Ademais, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido
de que “a multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em
art. 1.021,
CPC/2015,
qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em
situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de
conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões
recursais porque inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 1f7aac90-404c-4d58-93f0-5df410cadee6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.925.702 / SP
Número Registro: 2025/0158997-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028368620238260562
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EASY CONNECTION FORWADER LTDA
ADVOGADO
: ITALO RACHYD MESQUITA HOLANDA - CE052419
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
LUCIANA RODAMILANS STUKART - RJ173888
VICTORIA MOTA SILVEIRA - DF070390
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EASY CONNECTION FORWADER LTDA
ADVOGADO
: ITALO RACHYD MESQUITA HOLANDA - CE052419
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
Documento eletrônico VDA55529345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:54
Código de Controle do Documento: c3c4fda7-b9d0-4ea1-a7ef-f120f2694ea9

LUCIANA RODAMILANS STUKART - RJ173888
VICTORIA MOTA SILVEIRA - DF070390
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:54
Código de Controle do Documento: c3c4fda7-b9d0-4ea1-a7ef-f120f2694ea9